Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. URGÊNCIA ATESTADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. REQUISITOS COMPROVADOS. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. ART. 536, §1o, DO CPC. CARÁTER INIBITÓRIO. VALOR EXORBITANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, a qual deferiu o requerimento de tutela antecipada de urgência formulado pela ora agravada para que o plano de saúde réu autorize e arque com os custos do tratamento da autora, ora agravada, conforme prescrição do cirurgião dentista que a assiste, incluindo procedimentos e materiais. 1.1. Em suas razões, o plano de saúde agravante pede a concessão de efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão proferida em 1o grau, com o provimento do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que houve recusa pela junta médica.
2. Sinopse processual: Do processo originário, observa-se que a agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela agravante e possui diagnóstico de edentulismo e atrofia dos maxilares que dificulta a mastigação. 2.1. Devido a esses problemas, o profissional assistente que lhe acompanha (a agravada) solicitou a realização de procedimento cirúrgico, com reconstrução óssea da atrofia existente, “com uma prótese de titânio sob medida, que restabelece de imediato as funções mastigatórias e sintomatologia dolorosa dos maxilares atróficos”. 2.2. Conforme relatório médico elaborado pelo cirurgião buco maxilo-facial, o procedimento solicitado demanda urgência na sua realização, pois, conforme o tempo passa, o risco de insucesso do procedimento, dificuldades durante a cirurgia, infecções, desconforto e um prognóstico funcional desfavorável aumentam. 2.3. A pertinência do procedimento cirúrgico e dos materiais prescritos pelo profissional assistente foram questionados pela operadora do plano de saúde, motivo pelo qual foi formada junta médica/odontológica para dirimir a controvérsia técnico-assistencial acerca dos procedimentos prescritos nos termos do disposto no art. 6o da Resolução Normativa n. 424 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O parecer da junta médica/odontológica elaborado pela agravante divergiu do pedido formulado e negou a autorização para o procedimento.
3. Sobre a questão posta, a competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do profissional assistente, tendo em vista que conhecedor dos detalhes e das peculiaridades do caso de sua paciente. Cabe à seguradora tão somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, com observância às limitações impostas pela segmentação contratada. 3.1. O procedimento requerido pela agravada foi prescrito e justificado pelo profissional que a acompanha, com a indicação da eficácia do tratamento para o quadro clínico. 3.2. Não obstante o caso concreto tenha passado por avaliação de junta médica/odontológica da operadora agravante, a conclusão desta não pode prevalecer sobre a manifestação do profissional que acompanha o quadro clínico da agravada com proximidade e conhece os seus detalhes e peculiaridades. 3.3. Precedente: “[...] 4. No caso em exame, há declaração do médico o qual acompanha a recorrente no sentido de indicar que ela corre riscos consideráveis de ter lesões permanentes e irreparáveis, caso não seja submetida ao procedimento cirúrgico do qual necessita. Cumpre registrar, também, que, em que pese o caso autoral tenha passado por avaliação de junta médica da operadora ré, deve ser privilegiada, entretanto, a manifestação do médico que acompanha com proximidade o caso da agravante, sendo ele conhecedor dos detalhes e de suas peculiaridades. Tal preponderância dessa manifestação do profissional que acompanha a recorrente guarda relação direta com a própria disposição do mencionado art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998. (...) 7. Recurso conhecido e provido para determinar à agravada que autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o procedimento cirúrgico completo do qual necessita a autora/agravante, conforme relatórios médicos acostados aos autos originais.” (07308067320218070000, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 01/02/2022).
4. A negativa de utilização dos materiais expressamente indicados pelo profissional que acompanha o paciente como indispensáveis para o sucesso do procedimento, como na hipótese dos autos, é conduta abusiva e pode ser entendida como recusa velada, conforme precedentes desta Corte. 4.1. Por fim, em que pesem as alegações da agravante, no sentido de que não restou evidenciada nenhuma situação de urgência ou emergência, eis que se trata de procedimento eletivo, o caráter de urgência para a realização do procedimento cirúrgico foi expressamente consignado no relatório do profissional que acompanha a paciente, conforme demonstrado. 4.2. Constatada a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, a decisão da origem deve ser mantida.
5. Em relação à multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, é importante frisar que este instituto não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 5.1. A multa deve ser aplicada proporcionalmente, de forma que não seja ínfima a ponto de não ter a força coercitiva necessária para o cumprimento da obrigação nem em excesso de forma que gere um enriquecimento sem causa para a parte beneficiada. 5.2. No caso dos autos, em que pese a recalcitrância da agravante quanto ao cumprimento da obrigação, o valor da multa estipulada foi arbitrado em patamar excessivo (R$ 5.000,00 por dia até o limite provisório de R$ 50.000,00), devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte agravada, autora na origem. 5.3. Destarte, os elementos apresentados dão suporte à necessidade de diminuição do valor das astreintes, merecendo ser a multa cominatória diária reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada sua incidência a 30 (trinta) dias. 5.4. Precedente desta Corte: “[...] 4. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de redução do valor.” (07210123320188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/05/2019).
6. Recurso parcialmente provido.